Tribunal: TJMT
Processo: 1015280-06.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1015280-06.2024.811.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: PABLO DYEGO RODRIGUES SIMON BARBOSA,
RECORRIDA: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, desconhece o débito questionado, no valor de R$ 242,84, lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação, contra a qual se insurge a parte Recorrente ao argumento de que as provas anexadas são de cunho unilateral.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Pois bem. Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que evoluir.Em que pese a majoritária jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do computador, sem a assinatura da Requerente, o fato é que no caso em concreto, foi anexada foto do cadastro, que apresenta semelhança com a pessoa do documento de identificação.Nesse sentido:RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral em decorrência da inclusão indevida do nome do autor no rol dos devedores – Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo a inexistência dos débitos apontados, vez que o contrato e documentos trazidos não refletem os números apontados nos cadastros de proteção ao crédito, condenando o banco no pagamento de indenização por dano moral arbitrada em R$ 10.000,00 - Insurgências apresentadas por ambas as partes – O réu pretendendo a reforma da decisão e o autor a majoração da indenização de R$ 10.000,00 para R$ 49.900,00 - Acolhimento apenas do apelo do réu – Contrato carreado aos autos que contou com a assinatura do devedor e que se fez acompanhar dos documentos utilizados no momento da pactuação, cuja foto reflete a mesma pessoa do documento coligido à inicial; dos extratos da conta corrente que remanesceu com saldo negativo e das faturas do cartão de crédito, que denotam consumo e regulares pagamentos, até que instalado o inadimplemento, levando a crer que realmente deve, vez que não apresentada prova do pagamento - Apontamento, portanto, realizado em exercício regular de direito – Notificação acerca da inclusão que compete ao órgão mantenedor do cadastro e não ao réu (Súmula 359/STJ)– Documento trazido para comprovar a anotação supostamente desabonadora que pode não ter sido extraído em sua inteireza, na medida em que dele consta informação de que a consulta referia-se a credor específico, podendo, ou não, haver outras anotações, o que também depõe em desfavor do autor – Declaração de inexistência/inexigibilidade e concessão de indenização que privilegiaria o devedor em detrimento do credor que comprovou ter agido em exercício regular de direito, o que parece ser um contrassenso – Autor que deliberadamente alterou a verdade dos fatos, com a finalidade de obter vantagem indevida, insistindo em referida tese em grau recursal, com o fito de obter elevação da indenização que sabidamente não fazia jus, justificando a imposição de penalidade por litigância de má-fé (artigos 80 e 81/CPC), ressalvando-se o fato de que tal não se inclui no beneplácito da gratuidade da justiça – Multa arbitrada em 2% sobre o valor atualizado da causa, a teor do contido no artigo 81/CPC - Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão, condenando-se o autor nos ônus da sucumbência, que terão execução condicionada, porém, à perda da condição de necessitado – Honorários recursais devidos e elevados em 5%, observada a gratuidade (arts. 85, § 11 c/c 98, § 3o, CPC)- Recurso do banco provido, com imposição de penalidade ao autor, focando prejudicado o recurso adesivo por este interposto, nos termos do presente acórdão. (TJ-SP - AC: 10921362920198260100 SP 1092136-29.2019.8.26.0100, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 25/11/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2020)Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.É de se registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Requerida, o dever de notificar previamente o devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ.DispositivoAnte o exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo CivilSem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009..”.
4. A reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação jurídica, sem impugnação específica.
5. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos, o que não ocorreu.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Diante do resultado do julgamento, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015280-06.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PABLO DYEGO RODRIGUES SIMON BARBOSA - CPF: 018.114.591-02 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025